Tribunal: TJSP
Processo: 0001460-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de furto qualificado tentado, durante o repouso noturno (mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo) e corrupção de menores – Pedido de trancamento de ação penal por falta de "justa causa" e de revogação da prisão preventiva do paciente – Pleitos que não merecem acolhimento – Existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, sem que haja prova

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de furto qualificado tentado, durante o repouso noturno (mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo) e corrupção de menores – Pedido de trancamento de ação penal por falta de "justa causa" e de revogação da prisão preventiva do paciente – Pleitos que não merecem acolhimento – Existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, sem que haja prova de qualquer causa extintiva da punibilidade ou evidência da atipicidade das condutas delitivas – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Ordem denegada.